Tribunal: TJSP
Processo: 3000820-93.2013.8.26.0104
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Recurso defensivo. Pretensão de absolvição, por insuficiência probatória. Pedido subsidiário de substituição da pena restritiva de direitos imposta por prestação pecuniária. Em contrarrazões, manifestou-se o Ministério Público pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do réu, em virtude da prescrição da pretensão punitiva. A punibilidade do apelante

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Recurso defensivo. Pretensão de absolvição, por insuficiência probatória. Pedido subsidiário de substituição da pena restritiva de direitos imposta por prestação pecuniária. Em contrarrazões, manifestou-se o Ministério Público pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do réu, em virtude da prescrição da pretensão punitiva. A punibilidade do apelante está extinta, porém por fundamento diverso do afirmado. Dispõe o § 6o do artigo 89 da Lei n. 9.099/95 que "não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo". O aludido "prazo de suspensão do processo" corresponde ao período em que o processo efetivamente ficou suspenso e não ao prazo de suspensão mencionado na decisão que deferiu o benefício. Assim, não transcorreram três anos – prazo prescricional da pena imposta ao apelante (cf. art. 109, inciso VI, CP) – entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível, descontado o período de suspensão do prazo prescricional. Por outro lado, a suspensão condicional do processo foi revogada quase três anos e meio após o término do período de prova. Não poderia o Magistrado revogar a suspensão quando já esvaído tal prazo, ainda que aportasse aos autos notícia de causa que deveria ter, durante o período de prova, ensejado essa revogação. É o exaurimento do prazo, sem revogação, que extingue a punibilidade, e não a decisão que reconhece a extinção. Trata-se, esta, de sentença meramente declaratória da extinção da punibilidade já ocorrida, e não constitutiva, pois não é ela que extingue a punibilidade. Destarte, declara-se extinta a punibilidade do réu, com fundamento no artigo 89, § 5o, da Lei n. 9.099/95. Recurso prejudicado.